Tribunal: TJSP
Processo: 2268616-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Locação de espaço comercial. Ação de exigir contas em sua primeira fase. Interesse de agir reconhecido. Via processual formalmente adequada e necessária. Inépcia da petição inicial não caracterizada. Obrigação da locadora de prestar esclarecimentos e apresentar documentos à locatária acerca dos valores cobrados. Art. 54, § 2o, da Lei no 8.245/91 que apenas faculta ao inquilino requerer

Ementa:
Locação de espaço comercial. Ação de exigir contas em sua primeira fase. Interesse de agir reconhecido. Via processual formalmente adequada e necessária. Inépcia da petição inicial não caracterizada. Obrigação da locadora de prestar esclarecimentos e apresentar documentos à locatária acerca dos valores cobrados. Art. 54, § 2o, da Lei no 8.245/91 que apenas faculta ao inquilino requerer extrajudicialmente a prestação de contas a cada sessenta dias, não havendo impedimento a fazer uso da via judicial para tal fim após aquele prazo. Imposição de multa pela oposição de embargos declaratórios que se justificava. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2268616-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante WAL MART BRASIL LTDA, é agravada ROSANGELA GIANELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268616-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2268616-14.2020.8.26.0000
AGRAVANTE WMB Supermercados do Brasil Ltda.
AGRAVADO Rosangela Gianelli
COMARCA
São Paulo F.R. de Santana - 5a Vara Cível
VOTO No 38.913
EMENTA
Locação de espaço comercial.
Ação de exigir contas em sua primeira fase.
Interesse de agir reconhecido. Via processual
formalmente adequada e necessária. Inépcia
da petição inicial não caracterizada. Obrigação
da locadora de prestar esclarecimentos e
apresentar documentos à locatária acerca dos
valores cobrados. Art. 54, § 2o, da Lei no
8.245/91 que apenas faculta ao inquilino
requerer extrajudicialmente a prestação de
contas a cada sessenta dias, não havendo
impedimento a fazer uso da via judicial para
tal fim após aquele prazo. Imposição de multa
pela oposição de embargos declaratórios que
se justificava. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em autos de ação de exigir contas aforada por locatária de
espaço comercial, mandou a ré prestar contas quanto ao valor de R$ 280,00
acrescido ao aluguel a partir de dezembro de 2019 e, ao lado disso,
condenou-a a pagar multa pela oposição de embargos declaratórios
considerados procrastinatórios.
A ré afirma não se justificar aquela determinação,
nem a condenação ao pagamento de multa.
Assim, ela sustenta que à autora faltava interesse
de agir por falta de adequação e necessidade da via eleita, eis que a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268616-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de exigir contas não se destina a obter a exibição de documentos e a
agravada nem lhe solicitou informação sobre aquela cobrança, não tendo
ocorrido, portanto, recusa em oferecê-la, quadro que desautorizava a
propositura daquela sorte de ação.
A litigante alega, ainda, que a petição inicial era
inepta por não detalhar as razões que autorizavam exigir a apresentação
das contas e nem trazer os comprovantes de pagamento dos aluguéis de
todo o período contratual, estando a promovente, aliás, inadimplente desde
abril de 2020.
A isso ela acrescenta que, de todo modo, como a
agravada não solicitou a prestação de contas no prazo de sessenta dias,
previsto no artigo 54, §2o, da Lei de Locações, houve decadência quanto
aos fatos anteriores ao referido prazo.
Quanto à matéria de fundo a recorrente ressalta
que o contrato previa a cobrança de despesas com a manutenção da área
comum e anunciava que o valor do aluguel não englobava tais gastos, nem
as chamadas despesas de consumo.
Por fim, ela assevera que a imposição de multa
era descabida porque não houve postulação de má-fé e os embargos
declaratórios não tinham intuito protelatório.
Ao agravo foi negado o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravo é manifestamente improcedente e, por
isso, pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se abrir prazo
para a resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268616-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A agravada ajuizou a ação sob assertiva de que
firmou contrato de locação de espaço comercial com a agravante e à vista
da cobrança de item de origem desconhecida, assim como de valor
vagamente rotulado como referente a energia elétrica, requereu fosse a
demandada obrigada a lhe prestar contas a respeito desde o início da
cobrança indevida, ou seja, “competência 11/2019.”
Ora, a propositura era objetivamente adequada
aos fins indicados pela autora, eis que a ré administra os valores recebidos
pelos demais locatários e é responsável pelo cálculo do rateio entre eles das
despesas comuns.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
“Locação. Shopping center. Prestação de contas
pedida por lojista quanto aos encargos cobrados pela administração.
Possibilidade. Legitimidade dos locatários, que em nome próprio assumem
obrigação com a gestão do empreendimento e participam do rateio, não se
equiparando por outro lado a condôminos para efeito de suficiência da
prestação das contas à assembleia. Obrigação do shopping de
esclarecimentos e documentação perante aqueles, de resto, expressamente
prevista no art. 54, § 2o, da Lei no 8.245/91. Interesse de agir igualmente
presente. Não demonstração pelo réu de adequado cumprimento da
obrigação na esfera extrajudicial. Mera exibição de relatórios em que
constam os critérios de rateio que são insuficientes para os fins pretendidos.
Decisão que acolheu o pedido inicial, na primeira fase do procedimento,
mantida. Agravo de instrumento do réu desprovido.” (AI
2138800-47.2020.8.26.0000, Relator: Fabio Tabosa, 29a Câmara de Direito
Privado, julgado em 24.10.2018)
A recorrente também alegou a desnecessidade
da propositura pelo fato de não ter se negado a fornecer aquela sorte de
informação, que poderia ser obtida sem necessidade do concurso judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268616-14.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Contudo, a desqualificar a alegação se vê que a
demandada não apresentou aquelas contas com a peça de defesa,
tampouco o fez no recurso.
Daí não se poder agora abonar a alegação de
que a propositura se mostrava desnecessária àquela finalidade.
Tampouco era caso de se reconhecer a inépcia
da petição inicial, já que a referida peça atendia às exigências formais
indicadas no artigo 319 do CPC e não lhe faltavam os documentos
indispensáveis à propositura.
Note-se que os documentos reclamados pelo
artigo 320 do referido diploma não são os destinados a provar o direito
alegado pelo autor, mas aqueles sem os quais a petição inicial nem pode
ser admitida.
Na espécie a autora apresentou com a petição
inicial, além da procuração, cópia do contrato de locação e de boletos
bancários, sendo evidentemente desnecessária a apresentação dos
comprovantes de pagamento dos aluguéis de todo o período contratual, já
que a quitação deles não era pressuposto à obtenção das informações.
Logo, caso não era mesmo de se julgar extinto o
processo sem apreciação do mérito.
Nem quanto ao mais o recurso procede.
O artigo 54, § 2o, da Lei no 8.245/91 estabelece
que as despesas cobradas dos locatários em shopping centers devem ser
previstas em orçamento e demonstradas, podendo o locatário exigir a
comprovação das mesmas a cada sessenta dias.
Ora, tal prazo não tem natureza decadencial e
consiste mera faculdade do locatário requerer extrajudicialmente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268616-14.2020.8.26.0000 -Voto no
6
prestação de contas, não havendo impedimento em utilizar a via judicial com
aquela finalidade em prazo diverso.
Nesta linha, com efeito, vem decidindo esta
Corte:
“Agravo de instrumento
Locação - Shopping
center - Encargos cobrados pela administração - Ação de prestação de
contas - Possibilidade - Exegese do art. 54, § 2o, da lei no 8.245/91 -
Agravada - Interesse processual - Reconhecimento - Prestação jurisdicional
- Necessidade, utilidade e adequação
Decadência do direito de exigir
contas - Inocorrência
Prazo de 60 dias previsto na Lei de Locações -
Faculdade de exigir a comprovação das despesas administrativamente -
Direito de exigir contas que não se confunde com a mera exibição de
documentos - Apresentação dos critérios de cobrança - Previsão nas
normas internas - Insuficiência - Agravante - Tese - Impedimento de acesso
à documentação
(...) Decisão combatida - Manutenção. Agravo não
provido” (AI 2183405-10.2020.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado,
Rel. Tavares de Almeida, j. 27.10.2020).
“Ação de exigir contas. primeira fase. Falta de
interesse de agir. Inexistência. Não é necessário prévio esgotamento de via
administrativa para o ajuizamento de ação de prestação de contas.
Decadência do direito da Autora. Inexistência. O prazo de 60 dias do art. 54,
§ 2o, da Lei do Inquilinato não é prazo decadencial do direito de exigir
contas, mas mera previsão de direito dos locatários em "shopping center".
Prescrição da pretensão da Autora. Inocorrência. Prazo prescricional
decenal relativo a direitos pessoais que não decorreu na hipótese dos autos,
não se aplicando o prazo trienal referente à pretensão de enriquecimento
sem causa. Demais objetos recursais que não dizem respeito à primeira
fase da ação de prestação de contas, levando-se em consideração que a
Ré não negou seu dever de prestação em nenhum momento. Recurso da ré
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (AI
2092808-63.2018.8.26.0000, Rel. Berenice Marcondes Cesar, 28a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268616-14.2020.8.26.0000 -Voto no
7
de Direito Privado, julgado em 31.7.2018).
Não se havia mesmo, destarte, de acolher a
alegação de decadência.
De mais a mais, a informação de que o contrato
permitia a cobrança do condomínio acrescido das despesas com energia
elétrica não eliminava o direito da locatária de pleitear prestação de contas.
Por fim, os embargos declaratórios opostos contra
a decisão agravada tinham mesmo finalidade protelatória, eis que a decisão
agravada não padecia dos vícios apontados pela agravante e, como se viu,
as alegações não podiam mesmo ser abonadas, mas ainda assim a
recorrente as reiterava.
Por fim, fica mantida a multa que em face daquele
quadro fora imposta.
Em suma, as razões recursais não desmerecem a
decisão monocrática, apresentando-se, pois, manifestamente improcedente
o agravo.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator